Tribunal: TJPA
Processo: 0008634-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008634-81.2020.8.14.0401

APELANTE: JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AFERIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
– ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ/STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I -
Malgrado os argumentos acerca da intransponibilidade da sumula 231, forçoso asseverar que resta teratológica a arguição de inconstitucionalidade da referida Súmula, porque a questão já teria sido enfrentada pela Suprema Corte, que reconheceu a repercussão geral do tema, consolidando o posicionamento sumulado. Precedentes do STJ.
Além disso, o pleito de se estabelecer a pena abaixo do mínimo legal contraria as normas do direito brasileiro, ante o fato de que, a existência de um mínimo de pena permitido serve como parâmetro para evitar a aplicação de penas que não exerçam seu caráter pedagógico, conforme se observa através da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal";

II - Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

III - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado
a pena
definitiva em 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 19 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA, inconformado com a r. sentença que o condenou pelo crime de roubo circunstanciado, à pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 19 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões recursais (ID: 6251338), a defesa asseverou pela redução da pena aferida, para que figurasse aquém do mínimo legal em face da incidência da atenuante de confissão. Aduzindo, como respaldo da sua esse, o equívoco no entendimento da Súmula 231 do STJ, a qual estaria em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal, da Constituição Federal, além de não atentar ao princípio da individualização da
pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo (ID: 6251339).

Nesta Superior Instância, o c
ustos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jonas Santa Brígida Paiva (09.09.2020, ID: 6251332), em face da sentença proferida pelo Juízo da 10 ª Vara Criminal da Capital, que o condenou nos termos do art. 157, § 2º , II e § 2º -A, I, CPB, a pena de oito (8) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezenove (19) dias-multa.

Narrou a peça acusatória (recebida em 18.06.2020, ID: 6251317), em síntese, que no 09 de junho de 2020, por volta das 11 h, o apelante na companhia de um terceiro não identificado, fazendo uso de uma arma de fogo, abordou a vítima J. S.B. e subtraiu um aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o apelante fora localizado ainda na posse do artefato e da
res furtiva.

Devidamente processado, JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA, foi ao final condenado pelo crime de roubo circunstanciado, à pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E § 2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 19 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

Em suas razões recursais (ID: 6251338), a defesa asseverou pela redução da pena aferida, para que figurasse aquém do mínimo legal em face da incidência da atenuante de confissão. Aduzindo, como respaldo da sua esse, o equívoco no entendimento da Súmula 231 do STJ, a qual estaria em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal, da Constituição Federal, além de não atentar ao princípio da individualização da
pena.

2.DOSIMETRIA

2.1 DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Com respaldo em sua tese, a defesa asseverou que a
limitação quanto a redução da pena, ocorreria, tão somente, na primeira fase da fixação da pena-base, em face das regras entabuladas no
art. 59 do CP, e, uma vez fixada a pena-base, esta fase estaria encerrada. Logo, nada obstaria operar-se a redução da pena com relação as atenuantes na segunda fase, uma vez que não se faz necessário que o magistrado respeite esse limite. Na verdade, haveria obrigatoriedade, pela legislação atual interpretada de acordo com a Constituição que o magistrado reduza a pena aquém do mínimo, se a operação assim demonstrar caber, segundo o art. 65 do CP:
as circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena. Se a norma diz categoricamente que sempre haverá atenuação da pena em determinados casos, não pode haver interpretação em contrário da expressão disposição legal.
Logo, por mais que o réu tenha sido condenado ao correspondente ao mínimo da pena-base, a confissão pode sim diminuir a pena na segunda fase da dosimetria da pena aquém do mínimo previsto em abstrato, a fim de cumprir exatamente o que está previsto em lei.

In casu
, cediço transcrever trecho do
decisum
atacado, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

(...). III - DISPOSITIVO

Ante o exposto. considerando a quota ministerial, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia (fls. 02), para CONDENAR o réu
JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA. devidamente qualificado na denúncia, pela prática do delito previsto nos art. 157 §2º. II
e
2º - A. I do Código Penal, razão pela qual passo a dosear-lhe a pena em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie. nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do acusado: Antecedente Judicial (11s, 45): é tecnicamente primário, nos termos da Sumula 444 do STJ, porque não possui condenação irrecorrível anterior ao presente fato, apesar de responder a outros processos criminais; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação: O motivo do crime: é
caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: restaram demonstradas nos autos.
porém nenhuma estranha à figura típica do crime capaz de ser valorada sem que isso incorra em bis in idem; consequências: inerentes ao tipo penal nada tendo a se valorar: Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática cio delito, nada havendo a
ser
valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a
situação econômica do réu. vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo
legal 04 (quatro', anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa., cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do (lato. em observância ao disposto no artigo
60, do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria. deixo de reduzir a pena, em virtude da confissão, uma vez que a mês fora fixada no mínimo legal. em atenção a Sumula 231 do STJ. inexistem c ire mista nelas agravantes. Presentes, in casu, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente e diretamente sobre a reprimenda provisória. para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro quantum de aumento, já que possuem frações distintas para exasperação.
Assim. em razão do concurso de agentes, conforme fundamentado acima,
majoro a reprimenda-base em
1
/
3
(um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 ((lua o) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa. Já em virtude do emprego de anua de fogo. majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal. ou seja. em 213 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos e 08 iro) meses de reclusão
e
136 (seis) dias-multa.
A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada em 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, lixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa. a qual tenho como concreta e definitiva.
Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos lermos do art. 33 §içi
,
1", 2' b do CP.
O réu não faz jus á substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, 1 do C.P (a pena cominada é superior a quatro anos). Tampouco pode gozar do benefício do art. 77 do CP frente ao quantum da pena ora aplicada.
Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no §2" do art. 387 do Código Penal. pois o réu está preso há três meses, tempo insuficiente para modificação do regime inicial de cumprimento da pena (...).

Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III “d” do CP, qual seja, a confissão do réu. Todavia, por óbice do entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda a aplicabilidade da atenuante em apreço, uma vez que a pena figuraria abaixo do patamar mínimo, considerando-se a reprimenda em abstrato prevista para o delito em debate. Uma vez que a
incidência da circunstância atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Com isso, a vista da Súmula 231 do STJ, a confissão seria tida por irrelevante para fins de individualização da pena.

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - QO-RG RE: 597270 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Data de Publicação: DJe-104 05-06-2009)

Com efeito, em virtude da vedação imposta pelo entendimento sumulado, poderíamos fazer o parâmetro do mesmo modo que a incidência de agravantes não pode acarretar a fixação da
pena
em patamar superior ao máximo cominado pela norma penal, a aplicação de atenuantes não tem o condão de reduzir a
pena
-base a uma baliza inferior ao
mínimo
previsto em lei. Ademais,
as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de modo que ao reconhecê-las o magistrado não poderá abrandar a reprimenda se esta foi situada na etapa anterior em patamar inferior ao mínimo, como no caso em apreço. De fato, inobstante, a robustez dos argumentos lançados nas razões do apelo, a orientação insculpida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não se encontra superada, na medida em que solidifica o entendimento consentâneo com o sistema de aplicação da pena preconizado pelo Código Penal.
Acerca do assunto, lecionou Guilherme de Souza Nucci:

"Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo, essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição." (Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral, parte especial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, páginas 436-437).

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, coleciona vários julgados, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.G. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzirá redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

Malgrado os argumentos acerca da intransponibilidade da sumula 231, forçoso asseverar que resta teratológica a arguição de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ porque a questão já teria sido enfrentada pela Suprema Corte, que reconheceu a repercussão geral do tema, consolidando o posicionamento sumular quando do julgamento do RE 597270 QO-RG/RS. Por conseguinte,
adotou idêntica orientação, pois em sede de repercussão geral definiu, também, que a "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal (confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do recorrente
JONAS SANTA BRIGIDA PAIVA, condenado pelo crime de roubo circunstanciado, à pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART.33,§ 1º, ALINEA “B” E §2º “B” DO CP) E PAGAMENTO DE 19 DIAS MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º A,I do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021